Tribunal: STF
Processo: RHC 271045
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
(TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E  PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO
DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Elemar do Amarante da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.057.272/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, com corréus, pelo juízo da Vara Judicial da comarca de Jaguari/RS, no Processo n. 5000896-97.2022.8.21.0107/RS. O recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, duas vezes, em concurso material, às penas de dez anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e oitenta e três dias-multa (e-doc. 7).

3. Em 24.4.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 5000896-97.2022.8.21.0107/RS, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
I. A preliminar de nulidade por violação ao direito ao silêncio foi rejeitada, uma vez que os réus foram devidamente cientificados desse direito antes da realização dos interrogatórios na fase inquisitorial, conforme consta expressamente nos autos. Além disso, o direito ao silêncio se aplica exclusivamente aos acusados, não sendo exigida sua cientificação às testemunhas, salvo em caso de risco de autoincriminação. 
II. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por meio dos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos colhidos na fase judicial, notadamente os relatos dos policiais responsáveis pelas diligências, corroborados por elementos adicionais, como apreensão de drogas, valores em espécie e mensagens trocadas pelos réus acerca da comercialização dos entorpecentes. 
III. O entendimento consolidado na jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de policiais quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos. (...) 
V. O pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei
n. 11.343/06 não merece acolhida, tendo em vista a ausência de aditamento da denúncia pelo Ministério Público e a vedação estabelecida pela Súmula 453 do STF. (...)
IV. DISPOSITIVO: Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reformar as condenações, mantendo a decisão de primeiro grau para alguns apelantes e absolvendo uma das recorrentes”
(fls. 1-2, e-doc. 4).

4. Em 1º.12.2025, apontando-se como autoridade coatora o
Tribunal estadual, impetrou-se em favor do recorrente o Habeas Corpus
n. 1.057.272/RS no Superior Tribunal de Justiça.

Pediu-se a ordem para absolver o recorrente dos crimes de tráfico de drogas, sob as alegações de a) quebra da cadeia de custódia das provas;
b) ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado na espécie;
c) condenação com base em prova exclusivamente inquisitorial;
d) insuficiência de provas para condenação (e-doc. 3).

Pediu-se, ainda, a desclassificação dos crimes a ele imputados para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com aplicação de crime continuado entre as condutas praticadas e reconhecimento de tráfico de drogas privilegiado,
alterando-se o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

5. Em 4.12.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.057.272/RS (e-doc. 29), e, na sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. WRIT IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Do mesmo modo, há inequívoca violação ao princípio da unirrecorribilidade, na medida em que manejado habeas corpus e recurso especial contra o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal
n. 5000896-97.2022.8.21.0107/RS). 
Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade’ (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023). 
3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 44).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário. O recorrente alega que “fo[ram] levad[os] ao conhecimento do STJ (...) nulidades absolutas e erros jurídicos grosseiros, como uma condenação baseada em reconhecimento fotográfico inválido, a quebra da cadeia de custódia de provas, a violação da isonomia na aplicação da pena em comparação a corréus e a manutenção de um regime prisional incompatível com a pena que seria devida” (fl. 10, e-doc. 51).

Sustenta que a condenação do recorrente “pelo Fato 2 [da denúncia] está assentada sobre provas manifestamente ilícitas e nulas. Em primeiro lugar, a quebra da cadeia de custódia é incontroversa nos autos. Conforme apontado desde a origem, houve uma inexplicável divergência de peso entre a substância apreendida (0,484g) e a substância periciada (0,541g). Essa discrepância, somada à ausência de documentação sobre os procedimentos de acondicionamento, lacre e transporte, compromete a idoneidade e a mesmidade da prova, tornando-a imprestável, nos termos dos artigos 158-A e seguintes do CPP” (fls. 12-13,
e-doc. 51).

Afirma que a prova de autoria em desfavor do recorrente “é igualmente nula. O reconhecimento fotográfico foi realizado em total desacordo com o artigo 226 do CPP, por meio da exibição de uma única fotografia do recorrente, configurando o rechaçado método de show-up (e-STJ Fl. 12). Conforme a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte e do próprio STJ, tal procedimento é inválido e não pode, por si só, fundamentar uma condenação”
(fl. 13, e-doc. 51).

Assevera que “a principal testemunha, o suposto usuário, não foi ouvida em juízo, o que significa que a condenação se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, em afronta direta ao artigo 155 do CPP” (fl. 13, e-doc. 51).

Salienta que, na apelação criminal, o Tribunal estadual negou “aplicação do tráfico privilegiado ao recorrente com o fundamento genérico de que ele respondia por dois fatos no mesmo processo. Essa fundamentação, além de contrariar a Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de ações penais em curso para agravar a pena, ignora a necessidade de comprovação efetiva da dedicação a atividades criminosas” (fls. 13-14, e-doc. 51).

Defende que, “conforme demonstrado na impetração originária, corréus em situação fática mais grave, como Luciano dos Santos Sudati, flagrado com maior volume e variedade de drogas (115g de maconha e 53,01g de cocaína) e com uma balança de precisão, tiveram o benefício do tráfico privilegiado concedido, com a consequente fixação de regime aberto e substituição da pena” (fl. 14,
e-doc. 51).

Conclui que a aplicação de concurso material “em vez do crime continuado do artigo 71 do CP também representou um erro de direito que elevou artificial e ilegalmente a pena. Os crimes ocorreram em um curto intervalo de tempo, na mesma cidade e com o mesmo modo de execução, preenchendo todos os requisitos para a continuidade delitiva ” (fl. 14, e-doc. 51).

Estes os pedidos:
 “a) Conceder a medida liminar pleiteada, para determinar a imediata soltura do recorrente ou sua transferência para regime mais brando, a fim de cessar o manifesto e continuado constrangimento ilegal;
b) Ao final, conhecer e dar provimento ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para reformar integralmente o acórdão recorrido da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça; 
c) Como consequência do provimento, requer-se que esta Suprema Corte, adentrando ao mérito da impetração originária, conceda a ordem de Habeas Corpus para: 
c.1) Declarar a nulidade absoluta das provas que fundamentaram a condenação pelo Fato 2 (quebra da cadeia de custódia e reconhecimento ilegal) e, por conseguinte, absolver o recorrente Elemar do Amarante da Silva desta imputação, com base no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal; 
c.2) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja sanado o erro de direito na dosimetria da pena, aplicando-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06) em sua fração máxima de 2/3, e reconhecendo-se o crime continuado (artigo 71 do CP), com o consequente redimensionamento da pena total, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
c.3) a concessão do beneficio da Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente nos termos do artigo 98 do CPC c/c o artigo 5º incisos XXXV, LV da Constituição federal/88” (fls. 15-16, e-doc. 51).

O Ministério Público Federal e o Ministério Público estadual apresentaram contrarrazões, pedindo o não conhecimento, ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 64 e 65).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. No acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se que “a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe
a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de
revisão criminal. (...) Também [há] inequívoca violação ao princípio da unirrecorribilidade, na medida em que manejado habeas corpus e recurso especial contra o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 5000896-97.2022.8.21.0107/RS)”
(fl. 2, e-doc. 44).

As alegações do recorrente no presente recurso ordinário não foram debatidas pelo Superior Tribunal de Justiça no caso em exame.

Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 265.844-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI
N. 10.826/2003). (...) 
V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 
VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado, com corréus, pelo crime de tráfico de drogas. Quanto às condutas praticadas pelo recorrente, fundamentou-se:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (2° FATO DESCRITO NA PEÇAACUSATÓRIA)
O réu Elemar do Amarante da Silva foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que o fato delituoso em questão foi assim descrito na peça acusatória (evento 1.1):
No dia 07 de maio de 2022, por volta das 02h50min,
na Rua Vicentina, nº 1361, em frente ao Clube Cultural,
em Nova Esperança do Sul/RS, o denunciado ELEMAR DOAMARANTE DA SILVA forneceu drogas a Valdemar dos Santos da Silva, consistentes em uma ‘bucha’ de cocaína, pesando, aproximadamente, 0,484g. (...)
Na oportunidade, o denunciado ELEMAR DO AMARANTE DA SILVA forneceu as drogas acima referidas a Valdemar dos Santos da Silva, tendo sido flagrado por policiais militares através das câmeras de monitoramento da via pública, os quais se deslocaram até o local, realizando a abordagem do usuário e a apreensão do entorpecente (...). O usuário reconheceu ELEMAR como sendo a pessoa que lhe vendeu drogas (auto de reconhecimento por fotografia do evento 1, OUT1, p. 28).
O crime foi cometido nas imediações de sede de recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza, qual seja,o Clube Cultural de Nova Esperança do Sul (art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06).
(...)
O policial militar Ronaldo Scalon disse, em juízo, que visualizou o denunciado Elemar do Amarante da Silva comercializando drogas ilícitas no Clube Cultural de Nova Esperança do Sul por meio das câmeras de monitoração instaladas na cidade. (...)
Conforme o relato do policial militar Ronaldo Scalon, ao constatar a situação por meio do videomonitoramento, a Brigada Militar deslocou-se até o Clube Cultural e conseguiu efetivar a abordagem de Valdemar dos Santos da Silva, encontrando com ele o entorpecente, consistente em aproximadamente 0,484 gramas de cocaína.
O depoimento judicial da testemunha Rafael Brasil Balbão, policial civil, confirma o relado prestado pelo policial militar Ronaldo Scalon. (...)
Valdemar dos Santos da Silva, ao prestar declarações na Delegacia de Polícia em 2 de junho de 2022, que, no dia 7 de maio de 2022, comprou uma ‘bucha’ de cocaína do réu Elemar do Amarante da Silva, por R$ 50,00, no Clube Cultural de Nova Esperança do Sul (...). Ainda, Valdemar dos Santos da Silva reconheceu o acusado Elemar do Amarante da Silva como sendo a pessoa que lhe vendeu droga ilícita na madrugada do dia 7 de maio de 2022. (...)
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (3º FATO DESCRITO NA PEÇA ACUSATÓRIA).
O réu Elemar do Amarante da Silva foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que o fato delituoso em questão foi assim descrito na peça acusatória (evento 1.1):
Desde data não suficientemente esclarecida nos autos, mas até o dia 11 de junho de 2022, por volta das 08h30min, no interior do imóvel situado na Rua Bortolo Cogo Sobrinho,
nº 488, o denunciado ELEMAR DO AMARANTE DA SILVA guardava e tinha em depósito drogas, consistentes em duas ‘buchas’ de cocaína, pesando, aproximadamente, 10,00g ao total, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (...).
Na ocasião, o denunciado ELEMAR DO AMARANTE DA SILVA guardava e tinha em depósito as drogas acima referidas no interior de sua residência, as quais foram apreendidas dentro do bolso de casaco durante cumprimento de mandado de busca e apreensão por policiais civis (...). Além da cocaína, também foram apreendidos um celular da marca Samsung, modelo J8, e R$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais) em dinheiro.
(...)
Ao cumprirem mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo, os policiais encontraram aproximadamente 10 gramas de cocaína que estavam sendo guardadas e mantidas em depósito pelo réu Elemar do Amarante da Silva. A substância encontrada estava fracionada em duas porções, não havendo dúvida de que se trata de cocaína, conforme apontou o laudo pericial nº 215161/2022 (evento 61.4). (...)
Não fosse só, consta do relatório técnico de análise de extração de dados que o acusado Elemar do Amarante da Silva, poucas horas antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, recebeu, por meio da ferramenta Pix, R$ 100,00 de Ricardo Reolon Gabert (...), o qual, em sede policial, confirmou que comprou drogas do réu Elemar do Amarante da Silva no dia 11 de junho de 2022, por volta das 5 horas.
Ricardo Reolon Gabert detalhou a negociata, dizendo que fez uma transferência de R$ 100,00 para o denunciado Elemar do Amarante da Silva a fim de custear a compra de duas ‘buchas’ de cocaína. Nessas condições, havendo confirmação de que o réu Elemar do Amarante da Silva comercializou drogas ilícitas na manhã do dia em que o mandado de busca e apreensão foi cumprido, não há como reconhecer que a droga apreendida em poder do denunciado era para consumo próprio, especialmente por se tratar da mesma substância comercializada horas antes (cocaína). (...)
Em juízo, o policial civil Rafael Brasil Balbão confirmou que a droga foi encontrada com o réu Elemar do Amarante da Silva durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, assim como que houve a comercialização de entorpecente poucas horas antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão” (fls. 20-23,
e-doc. 7).

11. Na apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa e manteve a condenação do recorrente pelos crimes de tráfico de drogas, com estas razões:
“Conforme prova oral transcrita acima, o policial Ronaldo Scalon afirmou em juízo que avistou pelas câmeras de monitoramento o apelante ELEMAR DO AMARANTE DA SILVA vendendo as drogas ao usuário Valdemar dos Santos da Silva no dia 07/05/2022. Novamente, diante do flagrante delito os policiais procederam com a abordagem, tendo sido apreendido com o usuário 0,484g de cocaína.
A versão apresentada pelo policial Ronaldo foi corroborada pelo policial Rafael Brasil Balbão, o qual confirmou em juízo que viu os vídeos nos quais constam o apelante Elemar realizando a venda de entorpecentes, bem como no sentido de que foram ouvidos usuários compradores que confirmaram terem comprado drogas de Elemar, do que sobreveio a requisição do Mandado. de Busca e Apreensão.
Ainda, a versão do policial Ronaldo também restou corroborada pelo depoimento prestado pelo usuário comprador Valdemar dos Santos da Silva, o qual confirmou que comprou a droga apreendida pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) do ora apelante Elemar. (...)
O policial Rafael Brasil Balbão afirmou em juízo que após as denúncias e o flagrante do réu Elemar vendendo os entorpecentes em via pública, solicitou mandado de busca e apreensão na casa de Elemar. Os policiais Rafael e Carlos Cristiano participaram do cumprimento do referido mandado de busca e apreensão no dia 11/06/2022 e confirmaram a apreensão dos objetos ilícitos, conforme depoimentos transcritos acima.
No cumprimento do referido mandado de busca e apreensão na residência de Elemar foram apreendidas 10g de cocaína e R$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais). O juízo sentenciante ainda ressaltou corretamente o fato de que antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Elemar, conforme se extraiu dos dados celulares do apelante, ele havia recebido uma transferência (mediante Pix) no valor de R$ 100,00 (cem reais) de Ricardo Reolon Gebert, o qual foi ouvido em sede policial e confirmou que comprou drogas do apelante no dia 11/06/2022” (fls. 21-23,
e-doc. 4).

12. Sobre a alegação de que a condenação do recorrente ocorreu exclusivamente por elementos colhidos na fase investigativa, o juízo sentenciante fundamentou que “o policial militar Ronaldo Scalon disse, em juízo, que visualizou o [recorrente] comercializando drogas ilícitas no Clube Cultural de Nova Esperança do Sul por meio das câmeras de monitoração instaladas na cidade. (...) [A]o constatar a situação por meio do videomonitoramento, a Brigada Militar deslocou-se até o Clube Cultural e conseguiu efetivar a abordagem [do usuário] Valdemar dos Santos da Silva, encontrando com ele o entorpecente, consistente em aproximadamente 0,484 gramas de cocaína” (fl. 20, e-doc. 7).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual decidiu que “a versão apresentada pelo policial Ronaldo foi corroborada pelo policial Rafael Brasil Balbão, o qual confirmou em juízo que viu os vídeos nos quais constam o [recorrente] realizando a venda de entorpecentes, bem como no sentido de que foram ouvidos usuários compradores que confirmaram terem comprado drogas [do recorrente], do que sobreveio a requisição do Mandado de Busca e Apreensão” (fl. 22, e-doc. 4).
Acrescentou que “a versão do policial Ronaldo também restou corroborada pelo depoimento prestado pelo usuário comprador Valdemar dos Santos da Silva, o qual confirmou que comprou a droga apreendida pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) do ora [recorrente]” (fl. 22, e-doc. 4).

Para rever a conclusão das instâncias ordinárias e, eventualmente, concluir que não haveria provas suficientes para a condenação do recorrente no caso em análise, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus.

Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REAVALIAÇÃO
DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL: INVIABILIDADE. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 267.771-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. (...) TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 259.430-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. (...) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. (...) MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. (...)
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 241.361-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024).

13. As instâncias ordinárias consideraram as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, conforme assentado pelo Tribunal estadual na apelação criminal, “a pena definitiva atinente ao fato 02, [do crime de tráfico de drogas,] foi aumentada em 1/6 ante a incidência da causa de aumento do
art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, o que [se] entend[e] correto, pois a fração aplicada foi no mínimo legal e o fato ocorreu na frente do Clube Cultural de Nova Esperança do Sul. A pena definitiva do fato 03 da denúncia, [de outro crime de tráfico de drogas,] foi fixada no mínimo legal, não havendo alterações possíveis” (fl. 32, e-doc. 4).

Assim, concluiu-se que, “referente ao pleito de reconhecimento da privilegiadora do tráfico, te[m-se] que não merece prosperar, tendo em vista que o réu restou condenado por dois fatos de tráfico de drogas, o que demonstra a dedicação à vida criminosa. De modo que [se] mant[ém] afastada a referida causa de diminuição da pena” (fl. 32, e-doc. 4).

14. Pretendida revisão dessa conclusão para afastar as premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se, ainda, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. (...) PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.890-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...) DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 
5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).

15. Quanto à pretensão de reconhecimento de continuidade delitiva nas condutas praticadas pelo recorrente, o juízo sentenciante decidiu “reconhe[cer] o concurso material entre os delitos (2º e 3º fatos), nos moldes do artigo 69, caput, do Código Penal. Logo, em face do cúmulo material entre os crimes, somadas as penas aplicadas, conden[a] Elemar do Amarante da Silva a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão” (fl. 36, e-doc. 7).

No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a dosimetria da pena imposta pelo juízo sentenciante e o reconhecimento de concurso material nas condutas praticadas pelo recorrente, à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos eletrônicos (fl. 32, e-doc. 4).
Da análise do acórdão do Tribunal estadual não se verifica teratologia ou manifesto constrangimento ilegal, firmando-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal no que concerne ao tema, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto
fático-probatório, impraticável nesta sede” (HC n. 113.413, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.11.2012). Confiram-se também, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 261.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PE